Tribunal: TJPA
Processo: 0806495-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806495-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE RIBEIRO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PLEITO NÃO CONHECIDO.

1. Ao diligenciar acerca da paciente no sistema PJE, verifiquei que o pleito de concessão de Prisão Domiciliar, objeto do presente mandamus, é mera repetição do HC n.º 0804771-26.2020.8.14.0000, impetrado em 19.05.2020, distribuído a esta Relatora, ao qual fora denegado à ordem, à unanimidade de votos, na Seção de Direito penal - Plenário Virtual - PJE, realizada no período de 07 a 09 de julho de 2020. Assim, por terem as duas ações o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não havendo qualquer fato superveniente a justificar tal impetração, não conheço da ordem impetrada.

2. WRIT NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento do writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 18 do mês de agosto e encerrada às 14h00 do dia 20 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020 .

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente,
Jorge Ribeiro Vaz,
condenado nos autos da ação penal nº 0008814-66.2016.8.140004, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, tendo em vista o “indeferimento do pedido de prisão domiciliar durante o período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco em razão de doença crônica (hiperdia)”.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja “deferida prisão domiciliar durante o período de pandemia” e, no mérito, pede a ratificação da medida, com o deferimento de sua saída temporária.

Liminar indeferida em 06.07.2020. (ID. 3288812)

Informações prestadas em 13.07.2020. (ID. 3371899).

Parecer do Órgão Ministerial pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Objetiva a impetrante, através do presente remédio constitucional, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente,

alegando ser o mesmo portador de diabetes e hipertensão arterial, situação que o deixa vulnerável, diante da atual pandemia em razão do COVID-19.

T
odavia, ao diligenciar acerca do paciente no sistema PJE, verifiquei que o pleito de concessão de prisão domiciliar, objeto do presente
mandamus
, é mera repetição do HC n.º 0804771-26.2020.8.14.0000, impetrado em 19.05.2020, distribuído a esta Relatora, ao qual fora denegada à ordem, à unanimidade de votos, na Seção de Direito penal - Plenário Virtual - PJE, realizada no período de 07 a 09 de julho de 2020.

Assim, por terem as duas ações o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não havendo qualquer fato superveniente a justificar tal impetração,
não conheço da ordem impetrada.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 21/08/2020